Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-65.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO INFRACIONAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação, impondo ao adolescente medida socioeducativa de internação. A defesa postulou efeito suspensivo à execução da medida e a absolvição do representado, sustentando insuficiência de provas, estado de inconsciência por uso de substâncias tóxicas e irregularidade no reconhecimento pessoal.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há fundamentos legais para a concessão de efeito suspensivo à execução da medida de internação; e
(ii) verificar a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria do ato infracional, bem como a adequação da medida socioeducativa aplicada.
III. Razões de decidir
3. O pedido de efeito suspensivo foi negado, considerando que o cumprimento imediato da medida socioeducativa atende ao princípio da intervenção precoce (art. 100, parágrafo único, VI, do ECA) e ao objetivo de ressocialização do adolescente.
4. A materialidade do ato infracional foi comprovada por documentos nos autos e depoimentos judiciais. A autoria, confirmada por testemunhas e reconhecida em juízo, não foi infirmada pelas alegações da defesa.
5. A condição de inconsciência alegada não exclui a culpabilidade, aplicando-se a teoria da actio libera in causa. O reconhecimento pessoal, ainda que não realizado conforme o art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios.
6. A medida de internação foi corretamente aplicada, diante da reincidência, evasão de medidas anteriores e contexto de vulnerabilidade social do adolescente, evidenciando inadequação de medidas mais brandas.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: ECA, arts. 100, parágrafo único, VI, e 112, § 1o; CPP, art. 226.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 751.983/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/9/2022, DJe 13/9/2022.